Tribunal: TJMT
Processo: 1001669-17.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001669-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BERENICE CARMOSINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.980.411-48 (RECORRENTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR REJEITA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO E DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REGULARIDADE CONTRATUAL COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por consumidora idosa, aposentada, que negou ter contratado cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), alegando não ter recebido qualquer valor e sustentando a ilegalidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a demanda está prescrita ou atingida por decadência; (ii) verificar se há prova da efetiva disponibilização dos valores objeto do contrato de cartão de crédito consignado; e (iii) estabelecer as consequências jurídicas da ausência dessa comprovação, especialmente quanto à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional aplicável às ações que discutem descontos decorrentes de cartão de crédito consignado é quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC e art. 206, §5º, I, do Código Civil, contado do último desconto, por se tratar de relação de trato sucessivo.

4.

A decadência não se configura, pois o termo inicial se renova a cada cobrança indevida, inexistindo transcurso de prazo suficiente entre o último desconto e o ajuizamento da ação.

5.

A instituição financeira tem o ônus de demonstrar a regularidade da contratação e a efetiva entrega dos valores à consumidora (CPC, art. 373, II).

6.

A mera existência de contrato e termo de autorização de saque não comprova a disponibilização do valor, sobretudo quando inexistem comprovantes externos como TED, DOC, recibos de saque ou registros bancários.

7.

As faturas apresentadas revelam ausência de qualquer lançamento de crédito ou saque, indicando que o valor alegadamente contratado jamais ingressou na esfera patrimonial da autora.

8.

A ausência de prova da entrega do numerário torna inexistente a causa debendi, devendo ser declarada a nulidade do contrato e considerados indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário.

9.

Demonstrada a má-fé da instituição financeira, que procedeu a descontos sem prova de contraprestação, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo a restituição em dobro dos valores descontados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

10.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, somados à necessidade de ajuizamento da demanda e à ausência de solução administrativa, configuram dano moral indenizável, devendo o quantum ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O prazo prescricional nas ações que discutem descontos decorrentes de cartão de crédito consignado com reserva de margem é de cinco anos, contado do último desconto indevido.

2.

A ausência de prova da efetiva disponibilização do valor contratado invalida a cobrança e autoriza a restituição em dobro dos valores descontados.

3.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação válida, gera dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001669-17.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Berenice Carmosina da Silva

Recorrido(s):

Banco Pan S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR

Colendos Pares,

A preliminar deve ser rejeitada.

A petição inicial apresenta causa de pedir clara e específica, indicando que a autora nega a contratação do cartão RMC, não recebeu qualquer valor e sofreu descontos indevidos em seu benefício. Os fatos estão adequadamente delimitados e permitem pleno contraditório, atendendo aos requisitos do art. 319 do CPC.

É como voto.

- PREJUDICIAS DE MÉRITO

PRESCRIÇÃO

Colendos Pares,

O recorrido suscita prescrição sob o argumento de que a contratação impugnada data de 17/06/2019 e que a autora somente ajuizou a presente demanda em 2025, o que, segundo a tese defensiva, evidenciaria o decurso do prazo prescricional.

Contudo, tal argumento não prospera.

Nas ações que discutem a validade de descontos efetuados em benefício previdenciário em razão de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC e no art. 206, §5º, I, do Código Civil, contado não da data da assinatura do contrato, mas do último desconto efetivamente realizado, por se tratar de relação de trato sucessivo.

No caso em exame, os descontos questionados permaneceram ativos até o ano de 2025, de modo que, entre o último desconto indevido e o ajuizamento da ação, não transcorreu o prazo prescricional. Eventual limitação quinquenal incide apenas para fins de repetição do indébito, o que não impede o exame do mérito da demanda.

Prejudicial rejeitada.

É como voto.

DECADÊNCIA

Colendos Pares,

O recorrido também suscita decadência, afirmando que o contrato teria sido firmado em 17/06/2019 e que a demanda somente foi proposta em 2025, ultrapassando, em seu entendimento, eventual prazo decadencial para questionamento da contratação.

A tese não procede.

Nas hipóteses em que se discutem descontos mensais realizados em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem, a relação é de trato sucessivo, renovando-se o termo inicial a cada cobrança. Assim, a decadência não se consuma com base na data de celebração do contrato, mas se renova a cada desconto, razão pela qual, entre a última cobrança e o ajuizamento da ação, não transcorreu prazo apto a fulminar a pretensão da autora.

Prejudicial rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A autora, idosa aposentada, sustenta jamais ter contratado empréstimo ou cartão de crédito consignado com margem RMC, afirmando que não recebeu cartão físico, tampouco qualquer valor correspondente ao saque indicado pelo banco.

No recurso, a recorrente insiste na ausência de prova da efetiva disponibilização do valor, destacando que as faturas, o extrato evolutivo e a documentação apresentada não demonstram qualquer entrada de recursos em sua conta bancária.

Após detida análise do conjunto probatório, concluo que a sentença não merece reparos.

Embora a recorrente sustente desconhecer a operação, os autos trazem documentos claros e precisos que demonstram a regularidade da contratação. Consta o termo de consentimento do cartão consignado, assinado manualmente, cuja assinatura guarda perfeita correspondência com o documento de identidade apresentado, evidenciando manifestação válida de vontade no momento da contratação.

Além disso, o ponto central alegado no recurso, inexistência de liberação do valor, não encontra respaldo no acervo documental.

A fatura inaugural, com vencimento em 07/08/2019, revela de modo expresso o lançamento do telesaque à vista no valor de R$ 1.279,98, conforme imagem abaixo destacada:

O demonstrativo indica, inclusive, a data da operação (18/06/2019), sendo incompatível com a tese de que não houve disponibilização do numerário. A presença de tais lançamentos somente é possível quando efetivamente realizado o saque, inexistindo hipótese de cobrança sem a correspondente disponibilização do crédito.

Também não procede a argumentação de que a autora desconhecia a natureza da operação. O termo de consentimento esclarecido, instrumento exigido pelo INSS, apresenta cláusulas específicas sobre o funcionamento do cartão consignado, sua modalidade de saque e a forma de amortização por meio de pagamento mínimo descontado via margem consignável. A existência dessa documentação afasta a alegação de má-compreensão do negócio jurídico.

Tampouco há ilegalidade nos descontos realizados na folha de pagamento, uma vez que decorrem da utilização efetiva do crédito contratado via telesaque.

Não se tratando de descontos unilaterais ou sem causa, não há falar em repetição de indébito, muito menos em restituição em dobro, que pressupõe cobrança indevida e ausência de engano justificável, o que não se verifica nesta hipótese.

Também não se caracteriza dano moral. O desconto oriundo de contratação válida e utilização de crédito pelo próprio consumidor não configura ilícito, inexistindo violação a direitos da personalidade ou ofensa à dignidade da recorrente. Trata-se de mero inadimplemento contratual, incapaz de gerar abalo indenizável.

Diante desse contexto, entendo que a sentença analisou corretamente a controvérsia, com fundamento nos documentos apresentados e no comportamento contratual da parte autora, não havendo motivo para reforma.

Ante o exposto
, conheço dos recursos, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025